Tribunal: STF
Processo: ARE 1560656
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO Execução Desapropriação Precatório expedido em 1999 Determinação de aplicação da Tabela Modulada, com incidência da TR até 25/03/2015 e, a partir de então, do IPCA-E Pretensão de reforma Impossibilidade Observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 promovida no âmbito das ADIs nºs 4.357 e 4.425 Precedentes Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado § 2º do art. 102 da Constituição da República e o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumentam que deve ser afastada “a aplicação da Taxa Referencial TR, no período de 12/2009 até 25/03/2015, para o fim de determinar a utilização do IPCA-E na correção monetária da indenização, durante todo o período do débito, e ainda pela irretroatividade das normas nas parcelas pagas durante a EC 30/00 pelo ente devedor, posto que inaplicável no presente caso a Lei Federal nº 11.960/2009 e da Súmula Vinculante nº 17 do STF” (fl. 26, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “dispôs a decisão recorrida que a decisão segue o entendimento deste STF. Além de estar equivocada, viola o artigo 102, III da Constituição Federal, pois é atribuição exclusiva deste Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 5, e-doc. 25).



    Salientam que, “ao contrário do que entendeu o r. despacho ora agravado, o recurso deveria sim, ter recebido seguimento, pois entendimento diverso resultaria na admissibilidade de ‘usurpação de competência’ desta Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 25).



    Ressaltam que “não cabe ao Tribunal Paulista inadmitir o RExt, realizando juízo de admissibilidade de maneira equivocada, devendo ser remetido o feito à este Sodalício, pois, desrespeitar a interposição deste daquele recurso, pode gerar a interposição de reclamação constitucional prevista no inciso I do art. 988 CPC” (fl. 7, e-doc. 25). 



    Enfatizam que “o V. Acórdão recorrido contrariou jurisprudência desta Corte e a Carta Constitucional, não sendo o caso de reapreciação de matérias de fato porquanto o recurso versa unicamente sobre questões de direito, é indubitável que a r. decisão agravada está divorciada da realidade dos presentes autos, não pode subsistir e deve ser reformada” (fl. 7, e-doc. 25).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. - A questão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ. - Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. Na espécie vertente, a Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre índices aplicáveis à atualização monetária de precatório expedido, com os seguintes fundamentos:



    “(...) tratando-se de precatórios expedidos, o Eg. Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da referida norma, no âmbito das ADIs nºs 4.357 e 4.425, oportunidade em que ficou decidido que a Lei Federal nº 11.960/09 aplica-se a processos, com precatório já expedido, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, até 25.03.15, quando então passará a incidir o IPCA-E (RE nº 747703 AgR Plenário do STF de 25.03.15 Rel. Min. LUIZ FUX).



    No presente caso, o precatório foi expedido em 1999, de modo que correta a determinação de aplicação da Tabela Modulada” (fl. 4, e-doc. 11).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, desses termos extrai-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



      Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.544.631-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.5.2025. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao índice de correção monetária, nos casos de precatório expedido antes de 25.3.2015, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, de manutenção da Taxa TR como índice para correção monetária conforme, sob a ótica do julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado no período anterior a 25.3.2015, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 4. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, esta Suprema Corte, ao levar em consideração a vigência das Leis nºs 12.919/13 nº 13.080/15, apenas resguardou a eficácia de tal legislação para fins de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.546.954-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).



    8. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Entretanto, no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que o precatório foi expedido em 1999 (fl. 4, e-doc. 11), portanto, antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora